Tribunal: TJPA
Processo: 0801968-71.2022.8.14.0074
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2023-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801968-71.2022.8.14.0074

APELANTE: LUSIMAR EROTILDE DE CARVALHO

APELADO: BANCO SAFRA S A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CÍVEL
– DECISÃO COLEGIADA
QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO EMBARGADO
– OMISSÃO
QUANTO A FUNDAMENTAÇÃO DO
DECISUM
– OMISSÃO NA FUNDAMENTAÇÃO DO
DECISUM
– INOCORRÊNCIA –

ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC – INCIDÊNCIA QUE INDEPENDE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO DO FORNECEDOR QUE COBROU VALOR INDEVIDO –
MÁ-FÉ D
A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – COMPENSAÇÃO DE VALORES – DESCABIMENTO – FRAUDE BANCÁRIA – INEXISTÊNCIA DE QUALQUER PROVEITO ECONÔMICO PELO AUTOR/EMBARGADO – HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO DEMONSTRADAS – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADO
–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – Cinge-se a controvérsia dos aclaratórios a alegação de que a decisão colegiada embargada teria sido omissa quanto aos critérios de fixação dos honorários recursais, em atenção ao disposto no art. 85, §§ do CPC, considerando que o percentual majorado seria excessivamente diminuto.

2 – Conforme destacado na decisão colegiada embargada, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no EAREsp 676.608/RS, de que a incidência art. 42, parágrafo único, do CDC, independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.

3 –
Outrossim, ainda que se considerasse a necessidade de demonstração de má-fé d
a instituição financeira, esta se revela patente, mormente a realização de descontos indevidos na conta do benefício previdenciário do recorrido, comprometendo inclusive seu próprio sustento, pelo que deve ser afastada qualquer tese de “engano justificável” por parte do recorrente, que por sua vez, durante toda a instrução processual, tentou imputar à parte hipossuficiente a consequência dos atos que ela mesma deu causa.

4 – Noutra ponta, constatada a fraude na contratação, com a consequente declaração de nulidade do ajuste, incabível a pretensão de compensação com os valores alegadamente disponibilizados, visto que inexistiu qualquer benefício pelo autor/recorrido acerca do arguido valor.

5 – C
onsiderando que as aludidas questões já foram objeto de apreciação na decisão embargada, constituem as
alegações formuladas pelo embargante em tentativa de rediscutir matéria, finalidade a qual não se presta o instrumento intentado.

6 – Destarte, inexiste omissão ou qualquer das hipóteses insculpidas no
art. 1.022 do Diploma Processual Civil
no
decisum
embargado a ensejar o acolhimento do intentado recurso aclaratórios ou sua modificação.

7 – Embargos de Declaração
Conhecido

e
Desprovido
, para manter hígidos os fundamentos da decisão colegiada embargada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 25 de julho de 2023 (Plenário Virtual)
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CÍVEL N. 0801968-71.2022.8.14.0074

EMBARGANTE:
BANCO SAFRA S/A

EMBARGADO:
LUSIMAR EROTILDE DE CARVALHO

COMARCA DE ORIGEM:
TAILÂNDIA/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO SAFRA S/A
em

face de
LUSIMAR EROTILDE DE CARVALH
O
e do

V. ACÓRDÃO DE ID.
14681703
, que deu provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargado.

Nesta senda, destaca-se a ementa do v. Acórdão embargado,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – EXPOSIÇÃO DAS RAZÕES DO INCONFORMISMO DA APELANTE DENTRO DA DIALÉTICA QUE ENVOLVE O PROCESSO – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – EMPRÉSTIMO INDEVIDO – CONTRATO ASSINADO – AUTORA NÃO ALFABETIZADA – FRAUDE – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO MÚNUS DE COMPROVAR A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO – DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – DANO MATERIAL – OCORRÊNCIA – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – ART. 42 DO CDC – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – SÚMULA 479 DO STJ – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INOCORRÊNCIA – INVERSÃO DO MÚNUS SUCUMBENCIAL – REFORMA DE SENTENÇA – RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO.

Consoante declinado alhures, da destacada decisão colegiada, opôs o apelado
BANCO SAFRA S/A
, Embargos de Declaração (ID.
14996206
).

Alega que a decisão colegiada embargada teria sido omissa quanto a inexistência de má-fé e a impossibilidade de restituição em dobro dos valores descontados; bem assim quanto a necessidade de compensação entre os valores disponibilizados a autora e o montante a ser restituído.

Pleiteia assim, pelo acolhimento dos presentes embargos de declaração para que conferindo-lhe efeitos infringentes, seja modificada a decisão colegiada embargada nos termos dos pedidos aclaratórios.

O prazo para a apresentação de contrarrazões decorreu
in albis
(ID.
15042888).

É o relatório
.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo embargante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos recursos, passando a proferir voto.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia dos aclaratórios a alegação de que a decisão colegiada embargada teria sido omissa quanto aos critérios de fixação dos honorários recursais, em atenção ao disposto no art. 85, §§ do CPC, considerando que o percentual majorado seria excessivamente diminuto.

Dos Aclaratórios

Como é cediço, os embargos de declaração são
cabíveis nas hipóteses em que se objetiva sanar omissão, obscuridade ou contradição no
decisum
, ou, ainda, para a correção de eventual erro material existente, a teor do disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, senão vejamos:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no

art. 489, §
1
º.

Neste contexto, prelecionam
Fredie Didier Júnior e

Leonardo José Carneiro da Cunha
,
in verbis:

“Com efeito, os casos previstos para manifestação dos embargos declaratórios são específicos, de modo que somente são admissíveis quando houver obscuridade, contradição ou omissão em questão (ponto controvertido) sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente. Os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada”.

(DIDIER JR. Fredie; CUNHA, Leonardo José Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil, v. 3. 6. ed. rev., ampl. e atual. Salvador:
Juspodivm
, p. 177).

Acerca da alegada omissão no
decisum
embargado quanto a determinação de restituição em dobro, não assiste razão a parte embargante.

Nesse sentido, vejamos trecho do Acórdão embargado,
in verbis
:

“[...]

Por fim, quanto a repetição dos valores indevidamente descontados, a posição mais consentânea desta Colenda Turma, em atenção ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (EAREsp 676.608/RS), é de que a incidência art. 42, parágrafo único, do CDC, independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.

Desse modo, não havendo a necessidade de demonstração da má-fé da instituição financeira, a devolução dos valores descontados indevidamente deve ser efetuada em dobro, devendo o
decisum
testilhado ser mantido também nesse ponto”.

Com efeito, acerca da repetição dos valores indevidamente descontados, conforme destacado na decisão colegiada embargada, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no EAREsp 676.608/RS, de que a incidência art. 42, parágrafo único, do CDC, independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.

Outrossim, ainda que se considerasse a necessidade de demonstração de má-fé d
a instituição financeira, esta se revela patente, mormente a realização de descontos indevidos na conta do benefício previdenciário do recorrido, comprometendo inclusive seu próprio sustento, pelo que deve ser afastada qualquer tese de “engano justificável” por parte do recorrente, que por sua vez, durante toda a instrução processual, tentou imputar à parte hipossuficiente a consequência dos atos que ela mesma deu causa.

Noutra ponta, constatada a fraude na contratação, com a consequente declaração de nulidade do ajuste, incabível a pretensão de compensação com os valores alegadamente disponibilizados, visto que inexistiu qualquer benefício pelo autor/recorrido acerca do arguido valor.

Ademais,
considerando que a aludida questão já foi objeto de apreciação na decisão embargada, as
alegações formuladas pela embargante constituem tentativa de rediscutir matéria, finalidade a qual não se presta o instrumento intentado, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489, § 1º, IV, DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA
.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual apto a suprir omissão do julgado, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC de 2015, não se prestando para rediscutir a lide.
2 [...] 3. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1032676 AM 2016/0329015-1, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 17/10/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/10/2017). (Grifei).

Destarte, inexiste omissão ou qualquer das hipóteses insculpidas no
art. 1.022 do Diploma Processual Civil
no
decisum
embargado a ensejar o acolhimento do intentado recurso aclaratórios ou sua modificação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo a decisão colegiada embargada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, 25 de julho de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 03/08/2023